Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc. Emende-se a petição inicial, no prazo legal, com a juntada de cópia da r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do ora paciente, haja vista não existir indicação de que se trate de processo sigiloso. Cumpra-se e intimem-se.